Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-46.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001635-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LINO SANTIN - CPF: 648.141.579-91 (APELANTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), L.F.M METALURGICA S/A. - CNPJ: 92.780.352/0001-25 (APELADO), L.F.M METALURGICA S/A. - CNPJ: 92.780.352/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SILVERIO PEREIRA NARCISO - CPF: 312.925.008-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARI IGNES FRANCISCHINI TORRENTE NARCISO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001635-46.2019.8.11.0003.

APELANTE:
LINO SANTIN.

APELADO:

L.F.M METALURGICA S/A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – OCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Se a prova testemunhal pode ser útil para corroborar a narrativa inicial, faz-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para sua produção, conforme manda a ordem procedimental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LINO SANTIN
, visando reformar a sentença de Id. 165386258, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Usucapião nº 1001635-46.2019.8.11.0003, ajuizada em face de
L.F.M METALURGICA S/A.
,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (mil reais)
.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa em razão da ausência da produção da prova oral, ao argumento de que tal prova seria vital para a comprovação do exercício da sua posse mansa e pacífica com
animus domini
pelo lapso necessário para a procedência do pedido.

No mérito, afirma que trouxe vários elementos probatórios que comprovam o exercício da posse continua por mais de 10 anos, com
animus domini.

Ao final, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença em virtude do cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos a origem para a realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito, pede a procedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 178838735.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023